Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-96.2019.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Empréstimo consignado. Procedência em parte do pedido para determinar a limitação de descontos a 30% do benefício. Parcial procedência do pleito. Insurgência da instituição financeira. Inadmissibilidade.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Remuneração auferida que possui caráter alimentar, o que enseja a obrigatoriedade de se limitar os valores a serem descontados ao percentual de 30%.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Empréstimo consignado. Procedência em parte do pedido para determinar a limitação de descontos a 30% do benefício. Parcial procedência do pleito. Insurgência da instituição financeira. Inadmissibilidade.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Remuneração auferida que possui caráter alimentar, o que enseja a obrigatoriedade de se limitar os valores a serem descontados ao percentual de 30%. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.
ASTREINTES. Descumprimento da decisão que implica a incidência de multa. Função fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial. Multa cominatória limitada em R$15.000,00. Multa que deverá incidir por ato de descumprimento e não por dia.
HONORÁRIOS. Fixação em porcentagem da condenação. Parâmetros do artigo 85 §2o do CPC.

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido em parte, para ara determinar que os valores revertidos para o autor sejam depositados em conta judicial e para majorar os honorários de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000064-
96.2019.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO S/A, é apelado/apelante ISAIAS SOUZA BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000064-96.2019.8.26.0108 -Voto no 09308
2
Apelação no: 1000064-96.2019.8.26.0108
Apelante/Apelado: Banco Bradesco S/A
Apelante/Apelado: Isaias Souza Barbosa
Autos em primeiro grau no: 1000064-96.2019.8.26.0108
Juiz Prolator da Sentença: Dr. LUIS MARIO MORI DOMINGUES
2a Vara Judicial do Foro de Cajamar
VOTO No. 09308
AÇÃO REVISIONAL. Empréstimo consignado. Procedência em
parte do pedido para determinar a limitação de descontos a 30% do
benefício. Parcial procedência do pleito. Insurgência da instituição
financeira. Inadmissibilidade.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Remuneração auferida que possui
caráter alimentar, o que enseja a obrigatoriedade de se limitar os
valores a serem descontados ao percentual de 30%. Precedentes do
C. STJ e deste E. Tribunal.
ASTREINTES. Descumprimento da decisão que implica a
incidência de multa. Função fundamentalmente coibitória e
coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial. Multa
cominatória limitada em R$15.000,00. Multa que deverá incidir
por ato de descumprimento e não por dia.
HONORÁRIOS. Fixação em porcentagem da condenação.
Parâmetros do artigo 85 §2o do CPC.
Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido em parte,
para ara determinar que os valores revertidos para o autor sejam
depositados em conta judicial e para majorar os honorários de
sucumbência.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Isaias
Souza Barbosa em face do Banco Bradesco S/A, cujo pedido foi julgado procedente em
parte para determinar que o requerido se abstenha de efetuar desconto mensal nos
vencimentos da parte autora ou em sua conta corrente em patamar superior a 30% do valor
líquido por ele recebido (fls. 111/114).
Irresignado, apelou o banco pretendendo a reforma de decisão
primeva. Reitera a impossibilidade de limitação dos descontos, diante na inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000064-96.2019.8.26.0108 -Voto no 09308
3
abuso de direito e a própria manifestação de vontade plena do autor, que contratou os
empréstimos consignados (fls. 124/127).
Apelou também o autor a fls. 139/148. Requer a majoração
das astreientes. Aduz haver ingerência do judiciário nas relações privadas quando o d.
juízo determinou que o valor deverá ser depositado em conta pertencente ao autor. Por fim,
requer a majoração dos honorários de sucumbência.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.
Contrarrazões a fls. 134/138 e fls. 151/154.
2. Recebo o recurso em ambos os efeitos, e apenas no efeito
devolutivo no que concerne à antecipação de tutela. Deixo de intimar os apelados para
apresentar contrarrazões, eis que já acostadas aos autos.
Passo ao voto.
Narrou o autor que contraiu empréstimo consignado perante a
instituição financeira demandada que, no entanto, passaram a comprometer mais de 30%
do valor percebido. Requereu, assim, a limitação dos descontos a 30% de seus
vencimentos.
Deferido o pedido liminar para que o banco réu limite os
descontos ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, sob
pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) (fls. 32/33), majorada para R$1.000,00
(um mil reais) a fls. 97.
Sobreveio sentença de procedência parcial do pedido, como
mencionado alhures, contra o que se insurgiram as partes.
Pois bem. É cediço que as atividades desempenhadas pelas
instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, estão
abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se infere da leitura do artigo 3o,
§2o, da Lei no 8.078/90. Tal entendimento também foi consolidado pelo Superior Tribunal
de Justiça em sua Súmula no 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000064-96.2019.8.26.0108 -Voto no 09308
4
Não se discute, in casu, a efetiva existência de relação
jurídica entre as partes, consistente nos empréstimos consignados contratados. Em que pese
a adesão voluntária e espontânea do autor às cláusulas contratuais e, consequentemente,
aos índices incidentes.
No entanto, ao contrário do que faz crer a instituição
financeira, os descontos promovidos na conta bancária do requerente não podem
ultrapassar o percentual de 30% dos vencimentos líquidos por ela percebidos.
Certo é que, consoante esposado pelo juiz sentenciante: “No
que tange aos descontos decorrentes de empréstimos pessoais em conta corrente que
recebe os proventos de servidores públicos, é remansosa a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça ao limitar tal operação a 30% (trinta por cento) dos rendimentos
líquidos do devedor: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL SUPERIOR A
30% DOS VENCIMENTOS DO CORRENTISTA - IMPOSIBILIDADE. 1. A jurisprudência
desta Casa consolidou-se no sentido de que os descontos de empréstimos na folha de
pagamento devem ser limitados a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter
alimentar dos vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 12659/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 05/04/201, DJe 08/04/201) A qualidade de servidor público estadual não
autoriza desconto superior. O salário, obviamente, destina-se à própria subsistência do
autor, e eventualmente de sua família, tornando ilícita a conduta do banco de satisfazer o
seu crédito, diretamente, mediante retenção de quase a totalidade do salário do
correntista” (fls. 112).
Ora, a remuneração auferida pelo requerente possui caráter
alimentar, o que enseja a obrigatoriedade de se limitar os valores a serem descontados a um
percentual de 30%, como já vem decidindo os Tribunais pátrios, amparados pelo art. 2o,
§2o, inciso I, da Lei no 10.820/03, que dispõe: “No momento da contratação da operação,
a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada
mutuário, os seguintes limites: I- a soma dos descontos referidos no art. 1o desta Lei não
poderá exceder a trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida em
regulamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000064-96.2019.8.26.0108 -Voto no 09308
5
Especificamente acerca do limite a ser observado, o C.
Superior Tribunal de Justiça decidiu: “Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30%
(trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os
descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda)” (REsp 1584501/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
06/10/2016, DJe 13/10/2016).
Evidente, assim, o abuso dos descontos perpetrados pelo
requerido, como se observa também dos seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Limitação de descontos de
prestações de resgate de mútuo a 30% sobre rendimentos
líquidos da pessoa. Ação condenatória de obrigação de fazer
e de revisão contratual. Procedência em primeiro grau.
Contratos de mútuo bancário, com consignação em folha de
pagamento e com resgate por meio de desconto em conta-
corrente. Operações regularmente contraídas. Patrimônio
disponível da pessoa. Lançamentos legítimos. Necessidade de
limitação, porém, do resgate, dado o caráter alimentar dos
proventos da aposentadoria. Pronunciamento judicial nesse
sentido. Prestígio do princípio constitucional da dignidade
humana.
Orientação
jurisprudencial
majoritária
que
determina a atenção aos limites estabelecidos pela Lei no
10.820/2003. Multa. Pretensão à sua inaplicabilidade ou
redução de valor. Descabimento. Medida de apoio
regularmente respaldada na legislação processual civil.
Finalidade de garantia e de eficácia do cumprimento da
ordem judicial. Observância aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. "Quantum" equilibrado. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Apelação
Cível 1009074-72.2018.8.26.0344; Relator (a): Sebastião
Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019).
“Ação declaratória cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais. Mútuos bancários. Descontos
efetuados em folha de pagamento e em conta corrente.
Pedido de revisão para limitação dos descontos a 30% dos
vencimentos líquidos. Sentença de parcial procedência.
Apelo das partes. Preliminar. O valor da causa não deve
corresponder à totalidade do valor do contrato, mas sim à
estimativa do proveito econômico advindo com a sua
eventual revisão. Interpretação do art. 292, inc. II, V, VI e §
2o do CPC/2015. Precedentes do STJ. Valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000064-96.2019.8.26.0108 -Voto no 09308
6
alterado. Mérito. A liberdade de contratar encontra limites
na dignidade da pessoa humana. Percentual de 30% de
desconto
dos
vencimentos
em
consonância
com
o
entendimento desta Corte e do STJ. Precedentes. Limite
consignável. Descontos referentes a empréstimos que
avançam sobre quantias indispensáveis à subsistência do
consumidor. O patamar de 30% não se restringe aos
empréstimos consignados em folha de pagamento, mas se
estende à somatória de todos os mútuos, mesmo daqueles
com descontos incidentes sobre a conta corrente em que o
contratante recebe seus proventos, pois, do contrário, não
estaria preservado o mínimo existencial do devedor.
Precedentes TJSP. Retenção de valores depositados na conta
corrente do cliente para o pagamento da dívida. Quantias
retidas que dizem respeito à verba alimentar. Restituição e
desbloqueio devidos. Dano moral verificado. Indenização
majorada para R$ 5.000,00, que não é exorbitante, mas
suficiente para cumprir as suas funções. Doutrina. Princípios
da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Prejuízo
decorrente da restrição às verbas oriundas de décimo
terceiro salário e de provento mensal. Sentença reformada.
Sucumbência pela instituição bancária. Recurso do autor
parcialmente provido e desprovido o apelo do réu” (TJSP;
Apelação Cível 1000221-86.2019.8.26.0361; Relator (a):
Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro:
06/11/2019).
Assim sendo, de acordo com a consolidada jurisprudência, e
em observância ao caráter alimentar dos rendimentos da demandante e ao princípio da
proporcionalidade, os descontos bancários devem mesmo observar o percentual de 30%.
Conforme o citado entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, o limite para desconto de valores em conta corrente ou em folha de
pagamento, deve incidir sobre os vencimentos brutos por aquele percebido, sendo estes o
valor total da remuneração recebida, dele debitados o imposto de renda e a contribuição
previdenciária.
No mais, no que tange à incidência da pena cominatória no
caso de descumprimento da obrigação, merece ser parcialmente mantida a sentença.
Isso porque as astreintes são plenamente cabíveis em
condenações relativas ao cumprimento de obrigações de fazer, diante de sua função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000064-96.2019.8.26.0108 -Voto no 09308
7
fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial.
Conforme NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (CPC Comentado, Ed.
RT, 11a edição, 2010, p. 702, nota 17 do art. 461).
Também não se mostra desarrazoado e desproporcional o
valor fixado em R$ 2.000,00 (dois reais), porém a multa deverá incidir por ato de
descumprimento, e não por dia. O valor se mostra adequado porquanto o recorrente é
instituição financeira de grande porte, o que, por si só, já afasta seu arbitramento em
quantia inferior, o que a tornaria ineficaz para o fim almejado.
Todavia, há de ser limitado o seu valor também sob pena de
desnaturar seu fim, que é meramente coercitivo, não se tratando de indenização a ser
recebida pelo autor.
Além disso, diante do já disposto, trata-se de valor que deverá
ser revertido à parte credora. No entanto, o poder judiciário não pode restringir o mandato
outorgado pelo autor. Desta forma, os valores devidos a ele deverão ser depositados em
conta judicial.
Por fim, quanto aos honorários, estes devem ser arbitrados de
acordo com o valor da condenação, conforme consta no artigo 85 §2o do CPC.
Por derradeiro, mantida a sucumbência reconhecida em
primeiro grau, fixo os honorários de sucumbência devidos ao patrono do autor para 15% do
valor atualizado da condenação, já considerado o trabalho recursal.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do
réu e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso do autor, para determinar que os
valores revertidos para o autor sejam depositados em conta judicial e para majorar os
honorários de sucumbência.
MARCOS GOZZO
Relator